Tribunal: TCU
Processo: 022.842/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6007/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, por 60 (sessenta) dias, solicitado pelo Comando da Aeronáutica (Ofício no 133/DPES2/23932, peça 24) para atendimento ao Ofício 17241/2020 - TCU/Seproc, que comunicou a prolação do Acórdão 4008/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a unidade instrutiva fez constar no ofício de notificação da deliberação acima mencionada a informação de que os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas da União encontravam-se suspensos no período de 20/3 a 20/5/2020, conforme estabelecido pela Portaria-TCU no 61, de 19 de março de 2020, e prorrogado pela Portaria-TCU no 71, de 16 de abril de 2020. Considerando o parecer favorável, da unidade instrutiva, à concessão do pleito, por período de 30 (trinta) dias. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando da Aeronáutica, por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 17241/2020 - TCU/Seproc, emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 4008/2020-TCU-Segunda Câmara , contados na forma do artigo 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.842/2019-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Costa (XXX.428.936-XX); Eloy Costa de Sa (XXX.583.530-XX); Evanir Jose da Silva (XXX.426.089-XX); Francisco Eduardo Barbosa (XXX.682.487-XX); Levi Feitosa da Silva (XXX.943.044-XX); Messias Venancio de Paula (XXX.307.088-XX); Paulo Cesar Rodrigues Franco (XXX.814.527-XX); Pedro Garcia de Campos (XXX.944.958-XX); Reinaldo Ferreira dos Santos (XXX.807.718-XX); Roberto Oriel Justus (XXX.999.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.